Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. CONDIÇÃO DE QUEM VENDE. INOBSERVÂNCIA. NEGLIGÊNCIA. PÉSSIMOS ANTECEDENTES PENAIS. MAIOR ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo nos autos elementos indicando que um dos apelantes adquiriu o telefone celular sabendo de sua origem ilícita, não havendo provas produzidas pelo réu em sentido contrário, impõe-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, § 1o, do Código Penal).
2. Com relação ao outro apelante, possível constatar que ele deixou de tomar as cautelas mínimas para se resguardar, tendo, efetivamente, agido com negligência, ao adquirir o telefone mediante anúncio em rede social, de pessoa desconhecida sem dela exigir os seus dados qualificativos, recibo ou nota fiscal do aparelho.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária é pelo acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente. Na segunda fase da dosimetria tem se adotado a fração de 1/6 (em sexto), por cada atenuante ou agravante.
3. No entanto, constatado que o réu ostenta 14 (catorze) condenações para serem consideradas antecedentes criminais, é legítimo e atende ao princípio da individualização da pena o acréscimo penal de 1/2 (metade) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.
4. As várias condenações, dando conta do péssimo antecedente, além da reincidência, justifica o estabelecimento do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, aina que se trate de pena inferior a 4 (quatro) anos.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.